Tribunal: STF
Processo: ARE 750250
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SUBSTABELECIDO. CADEIA DE SUBSTABELECIMENTOS INCOMPLETA. ADVOGADO SUBSTABELECENTE SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É pacífico o entendimento nesta Corte no sentido de ser inexistente o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos no momento da interposição do recuso. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.